Tribunal: TJMT
Processo: 1042286-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042286-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLA VIAN PELLIZER SEREA - CPF: 029.314.381-11 (ADVOGADO), LCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 52.343.885/0001-25 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), VALMIR GOMES - CPF: 875.514.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), LB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 57.300.010/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS SEVERINO MELCHIORI - CPF: 411.043.878-08 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 57.300.010/0001-60 (AGRAVADO), BEATRIZ CRISTINA DA FONSECA RODRIGUES - CPF: 409.347.238-69 (ADVOGADO), LAIS SEVERINO MELCHIORI - CPF: 411.043.878-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO JUDICIAL. CESSÕES SUCESSIVAS. ANTERIORIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO. COMUNICAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que reconheceu a prevalência de cessão de crédito judicial celebrada por escritura pública em data anterior, ainda que comunicada posteriormente ao juízo, determinando a substituição processual do credor e a expedição do requisitório em favor do cessionário reconhecido.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber qual critério deve prevalecer entre cessionários concorrentes de um mesmo crédito judicial: (
i
) a data da celebração da cessão ou (
ii
) a data da comunicação judicial prevista constitucionalmente como condição de eficácia da cessão.

III. Razões de decidir:

3. A cessão de crédito deve ser analisada nos planos da existência, validade e eficácia, sendo indispensável que o objeto pertença ao patrimônio do cedente no momento da celebração do negócio.

4. Celebrada cessão anterior válida, a cessão posterior do mesmo crédito configura objeto juridicamente impossível, ensejando nulidade absoluta, insuscetível de convalidação.

5. A comunicação judicial prevista no art. 100, §14, da Constituição e na regulamentação do CNJ constitui requisito de eficácia e oponibilidade apenas de cessões válidas, não sendo apta a sanar vício de nulidade do negócio.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A anterioridade da celebração da cessão de crédito judicial válida prevalece sobre a anterioridade da comunicação judicial.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 100, §14; CC, arts. 104, 166, II, 168, 169 e 286; CPC, art. 1.015; Resolução CNJ no 303/2019, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.896.515/RS, relatora Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j 11.4.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LCBANK

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária, em fase de cumprimento de sentença n. 1000970-54.2024.8.11.0003 manejada por VALMIR GOMES contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, reconheceu a prevalência da cessão de crédito apresentada pelo cessionário
LB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITDA (LB I FIDC)
, ora agravada, ainda que comunicada posteriormente ao Juízo, por considerar que sua escritura pública foi celebrada em data anterior.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em apertada síntese, que: (
i
) sua cessão de crédito foi a primeira a ser comunicada ao Juízo (09.7.2025), de modo que somente ela teria alcançado eficácia processual, conforme exige o artigo 100, §14, da CRFB e o artigo 44 da Resolução CNJ n. 303/2019; (
ii
) a cessão apresentada pelo outro cessionário, embora firmada anteriormente, somente foi comunicada em 10.7.2025; e (
iii
) a decisão agravada teria aplicado indevidamente legislação de regime imobiliário, em detrimento da regra constitucional que condiciona a eficácia da cessão à comunicação judicial.

À vista disso, requer-se, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e, caso já tenha sido expedido o respectivo requisitório, seja determinado o imediato bloqueio cautelar do pagamento. No mérito, pugna-se pelo provimento do recurso, com o consequente reconhecimento da validade, licitude e plena eficácia da cessão de crédito celebrada com o cedente VALMIR GOMES.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (Id. 331898894).

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 341821363, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de cabimento, e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 343043359, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte agravada, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de cabimento.

Todavia, embora se alegue que a decisão impugnada ostente natureza meramente incidental, o conteúdo do
decisum
revela inequívoco caráter decisório com efeitos imediatos e satisfativos, aptos a alterar substancialmente a situação jurídica das partes.

Com efeito, o Juízo de origem homologou a cessão de crédito, determinou a substituição processual no polo ativo da execução e ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) diretamente em favor do cessionário reconhecido, providências que antecipam, na prática, a definição da titularidade do crédito judicial e o destino do pagamento.

Tais comandos extrapolam o âmbito de mera organização do cumprimento de sentença, pois produzem efeitos concretos e potencialmente irreversíveis, notadamente diante do risco de pagamento indevido, circunstância que atrai a incidência da tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC (Tema 988/STJ).

Assim, caracterizado o gravame imediato e a possibilidade de dano de difícil reparação, mostra-se plenamente cabível o agravo de instrumento.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas por LB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITDA (LB I FIDC).

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária, em fase de cumprimento de sentença n. 1000970-54.2024.8.11.0003 manejada por VALMIR GOMES contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, reconheceu a prevalência da cessão de crédito apresentada pelo cessionário LB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITDA (LB I FIDC), ainda que comunicada posteriormente ao Juízo, por considerar que sua escritura pública foi celebrada em data anterior.

O cerne recursal consiste em definir qual critério deve prevalecer para a definição da preferência entre cessionários concorrentes de um mesmo crédito judicial: (
i
) a data da celebração do negócio jurídico de cessão ou (
ii
) a data da comunicação judicial, prevista constitucionalmente como marco de eficácia e oponibilidade da cessão de crédito judicial.

Pois bem.

Para resolver a controvérsia, faz-se necessário uma análise sistemática das cessões de crédito, as quais, como qualquer outro negócio jurídico, devem ser analisadas sob o tríplice plano dos negócios jurídicos – os planos da existência, da validade e, por fim, da eficácia.

No plano da existência, verifica-se que ambos os negócios jurídicos existem, pois contam com os elementos mínimos para sua configuração (partes, vontade, objeto e forma), nos termos do artigo 286 e seguintes do Código Civil.

No plano da validade, o Código Civil estabelece, em seu artigo 104, que a validade do negócio jurídico requer, dentre outros, “
objeto lícito, possível, determinado ou determinável
”.

Especificamente quanto à cessão de crédito, enquanto espécie de negócio jurídico, o artigo 286 do mesmo diploma é claro ao dispor que “
o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação
”. Ademais, a Constituição da República Federativa do Brasil disciplina, no §13, do seu artigo 100, que o credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor.

Logo, como se vê, o texto legal é claro ao disciplinar que o objeto da cessão deve pertencer ao patrimônio do cedente no momento da celebração do negócio.

No caso
sub judice
, é incontroverso que o credor originário VALMIR GOMES cedeu 70% (setenta por cento) de seus direitos creditórios relativos à ação previdenciária n. 1000970-54.2024.8.11.0003, em fase de cumprimento de sentença, por meio de escritura pública, em
24.3.2025
, a LB I FIDC. Ao passo que, posteriormente, em
08.7.2025
, celebrou novo contrato de cessão, transferindo o mesmo crédito, agora de forma integral (100%), à agravante LCBANK.

Dessa circunstância decorre consequência jurídica inafastável: o objeto da segunda cessão era juridicamente impossível, o que atrai a incidência direta dos artigos 166, inciso II, e 168 do Código Civil, configurando nulidade absoluta, insuscetível de convalidação ou confirmação, nos termos do artigo 169 do mesmo diploma.

Nesse sentido, a tese da agravante, centrada na anterioridade da comunicação judicial (artigo 100, §14, da CRFB; artigo 44 da Resolução CNJ n. 303/2019), não se sustenta, uma vez que tais dispositivos não disciplinam a validade da cessão, mas tão somente a sua eficácia e oponibilidade perante o ente público devedor e no âmbito do processo executivo.

De fato, a comunicação ao juízo constitui condição de eficácia apenas de cessões previamente válidas, não se prestando, por evidente, a conferir existência ou validade a negócio jurídico nulo, tampouco a sanar vício insanável de impossibilidade do objeto.

Nesse sentido, a comunicação realizada pela agravante, embora anterior, limitou-se a noticiar negócio juridicamente ineficaz desde a origem, não sendo apta a gerar qualquer efeito translativo ou preferência jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que compete ao magistrado exercer controle de validade da cessão, inclusive de ofício, afastando negócios nulos, independentemente da ordem de comunicação:

“[...]
III - A cessão de créditos inscritos em precatórios, autorizada pelo art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição da República, permite ao credor, mediante negociações entabuladas com eventuais interessados na aquisição do direito creditício com deságio, a percepção imediata de valores que somente seriam obtidos quando da quitação da dívida pelo Poder Público, cujo notório inadimplemento fomenta a instituição de mercado dos respectivos títulos, abrangendo, inclusive, as parcelas de natureza alimentar.
[...]
V - A possibilidade de cessão de precatórios decorrentes de ações previdenciárias não impede o juiz de controlar ex officio a validade de sua transmissão, negando a produção de efeitos a negócios jurídicos eivados de nulidade
, independentemente de ajuizamento de ação própria, como dispõe o art. 168, parágrafo único, do Código Civil.
[...]”. (STJ, REsp n. 1.896.515/RS, relatora Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11.4.2023, publicado no DJe em 17.4.2023).
[sem destaque no original].

Por conseguinte, correta a decisão do Juízo de origem ao reconhecer a prevalência da cessão anteriormente celebrada e válida, firmada com a LB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA, ainda que sua comunicação judicial tenha ocorrido em momento posterior à outra cessão.

Desse modo, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, visto que ausente fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026